Tribunal: TJBA
Processo: 8001041-41.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001041-41.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ CARLOS LUCAS

Advogado(s)
:
RONAN COLOMBO DE LIMA, JACQUELINE CARVALHO COLOMBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DO INSS. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES VINCULANTES. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo INSS em face de sentença que o condenou à concessão de aposentadoria por invalidez, devolvendo a esta Corte, exclusivamente, a matéria relativa aos consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública em matéria previdenciária, considerando os precedentes vinculantes (Tema 810/STF e Tema 905/STJ) e a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos consectários legais é matéria de ordem pública, passível de reexame para adequação à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e às normas vigentes.

Consoante o entendimento firmado pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), nas condenações previdenciárias, a correção monetária rege-se pelo INPC e os juros de mora seguem a remuneração da caderneta de poupança.

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 9 de dezembro de 2021, a atualização de todas as condenações impostas à Fazenda Pública, incluindo as de natureza previdenciária, passa a ser realizada exclusivamente pela taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento: 1. Nas condenações previdenciárias impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve ser calculada pelo INPC e os juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021. 2. A partir de 09/12/2021, por força do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados, de forma unificada, pela taxa SELIC.

Dispositivos legais relevantes citados: Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Lei nº 8.213/1991, art. 41-A. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810). STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), STJ - AgInt na ImpExe na ExeMS: 14448 DF 2018/0142342-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/11/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001041-41.2019.8.05.0079
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada LUIZ CARLOS LUCAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08